Tribunal: TJDFT
Processo: 0761112-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento (obrigação de fazer). Saúde pública – Pretensão de recebimento de transporte para tratamento de hemodiálise – Relatório médico e necessidade não infirmados – acolhimento do pedido. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que parte autora e recorrente tem 58 anos de idade e sofre de doença renal crônica. Necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. O relatório médico indicou a ocorrência de dificuldade para deambular, o que o impossibilita de utilizar o transporte público, em razão do elevado risco de quedas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte para paciente carente que apresenta dificuldade de locomoção, seja antes, seja depois, das sessões de hemodiálise.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. De outro giro, o Distrito Federal em 2024 instituiu no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, regulamentado pela Portaria da SES/DF n. 426/2024). A finalidade do referido serviço é a de possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o).
4. O Distrito Federal não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência (Gama) e a Clínica localizada em Taguatinga apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta). Importante pontuar, para além da distância entre a residência da parte autora e a Clínica localizada em Taguatinga, o fato de que as sessões realizadas 3 vezes por semana, com início às 11h00.
5. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61.
6. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividades típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, sendo que esta Turma Recursal tem inúmeros precedentes no mesmo sentido do pedido formulado pela parte autora, antes mesmo do Decreto Distrital n. 46.024/2024.
7. Não se trata aqui do fornecimento de transporte especial, como são as ambulâncias e outros que necessitem de equipe médica e equipamentos adequados de suporte à vida, e nem foi esse o pedido da parte autora. O que se pediu a partir do conjunto da postulação é o pronto fornecimento de um transporte sem riscos adicionais ao que é fornecido pelo transporte público, o que hoje é contemplado pelo DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024).
8. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte distinto do transporte público realizado por intermédio de ônibus coletivo e do especial realizado por ambulâncias, nos moldes do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024). Decreto esse de regular constitucionalidade, porque regulamenta a operacionalização de serviços de serviços de saúde (TJDFT, RI n. 0819512-42.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TR, j. 18.03.2026.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
Para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte recorrente, em até 30 dias, transporte para realização de tratamento de hemodiálise, nos moldes do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024).
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 207, XXIV; Decreto Distrital n. 46.024/2024
Jurisprudência relevante: n/a.